Tribunal: STF
Processo: HC 251345
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENUNCIADO Nº 606 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, no âmbito da Ação Penal nº 1.411, do Supremo Tribunal Federal.



    2. Colhe-se de consulta aos autos da AP nº 1.411 que a paciente foi condenada à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes previstos nos arts. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), art. 359-M (golpe de Estado), art. 163, incs. I, II, III e IV (dano qualificado), art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), todos do Código penal; além do art. 62, inc. I (deterioração de Patrimônio tombado), da Lei nº 9.605, de 1988. 



    3. O acórdão condenatório transitou em julgado em 11/10/2024.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade da condenação, tendo em vista a violação ao princípio do juiz natural. Aponta cerceamento de defesa, uma vez que, segundo alega, estaria sendo vedado à defesa o direito ao exame da controvérsia em sede de recurso.



    5. Requer, no âmbito liminar, a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca o trancamento da Execução Penal nº 72/STF.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. O impetrante busca o trancamento da execução do título condenatório proferido nos autos da Ação Penal nº 1.411, do Supremo Tribunal Federal, cujo Relator é o eminente Ministro Alexandre de Moraes. 



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe 'habeas corpus' originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em 'habeas corpus' ou no respectivo recurso”.  



    8. Com efeito, esta Suprema Corte firmou o entendimento de não ser cabível habeas corpus contra ato de Ministro ou de Órgão colegiado do STF, em virtude da incidência, por analogia, do referido verbete. Nesse sentido, são diversos os precedentes. A propósito, confiram-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 214.006-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental nohabeas corpus. Impugnação de ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Mudança de entendimento sinalizada por ocasião do julgamento do HC nº 105.959/DF pelo Plenário. Informativo/ STF nº 814. Reafirmação da pretérita jurisprudência pela qual não se admitia a impetração de habeas corpus para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou órgão fracionário da Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF. Pedido de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise, ainda que de ofício. Deficiência da instrução. Regimental não provido. 1. No julgamento do HC nº 127.483/SP, de minha relatoria, o Tribunal Pleno, em razão do empate na votação, conheceu daquele habeas corpus, impetrado contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Portanto, fica reconhecido o cabimento do habeas corpus nessa circunstância. 2. Sucede que o Plenário da Corte, ao julgar, em 17/2/16, o HC nº 105.959/DF, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio, em sua maioria, reafirmou o antigo posicionamento do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de ministro da Corte. 3. Como se não bastasse, os documentos que instruem a impetração não permitem avaliar, com exatidão, a tese da prescrição, ainda que de ofício. 4. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 5. Regimental não provido.”



    (HC nº 131.202-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/03/2016, p. 21/03/2016; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.359-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUSCONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – Nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da súmula do Supremo Tribunal Federal “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”, a jurisprudência desta Suprema Corte não admite impetração de habeas corpus contra ato de Ministro Relator, Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II – Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 193.894-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 03/03/2021; grifos nossos).  



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    11. Encaminhe-se cópia desta decisão ao e. Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Ação Penal nº 1.411 do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator